Tribunal: TJBA
Processo: 8009921-65.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PETIÇÃO (CÍVEL) n.
8009921-65.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

PARTE AUTORA: EDIRANDO DOS SANTOS RIBEIRO e outros (4)

Advogado(s)
:
MAIANA DA SILVA SANTANA, MARAISA DA SILVA SANTANA, CARLOS ALBERTO SOARES QUADROS

PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. OFENSA AO TEMA 494 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. TESE INAPLICÁVEL AO PRESENTE CASO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO JULGADO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AINDA QUE NÃO MANEJADA IMPUGNAÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. QUESTÃO DIRIMIDA PELO JULGAMENTO DO RESP 1.648.498/RS SOB O RITO DE RECURSOS REPETITIVOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Embora o Estado da Bahia continue defendendo que a tese desenvolvida no Tema 494 da Repercussão Geral não foi observada pelos Exequentes, o Acórdão muito bem enfrentou a questão, tendo o Plenário do TJBA firmado o convencimento de que trata-se de entendimento não aplicável ao caso concreto, de forma unânime.

2. Sob o enfoque dos limites objetivos da coisa julgada, o Acórdão não apresenta nenhuma omissão, obscuridade ou contradição, na medida em que enfrentou de forma exaustiva todos os argumentos defendidos pelo ora Embargante em sua impugnação ao cumprimento de sentença.

3. Considerando o fato de que os aclaratórios não são o meio adequado para a reapreciação de matérias já decididas ou de modificação do julgado, afasta-se o argumento de omissão e contradição formulados nos itens A e B dos Embargos.

4.
Afasta-se
também
a tese de inviabilidade de arbitramento de honorários
no cumprimento individual de
Mandado de Segurança Coletivo, em razão d
o entendimento
manifesto pelos Tribunais Superiores, de que tais Demandas
possu
em
natureza de ação coletiva
lato sensu
, suscetívei
s
, portanto, à fixação de honorários sucumbenciais quando submetido ao procedimento de execução.

5. De igual modo, as atuais regras do CPC permitem o arbitramento de honorários sucumbenciais na fase executiva, ainda que não haja resistência por parte do devedor.

6.
A hipótese também não é ofensiva
ao princípio da causalidade,
diante das peculiaridades da execução individual de sentença coletiva,
sendo este inclusive o entendimento manifesto no REsp
1648498/RS,
sob a sistemática de Recursos Repetitivos.

7
Embora interposto com o fim de prequestionar a matéria, devem ser apontadas a omissão, obscuridade ou contradição do julgado, do contrário
será
descaracterizada a finalidade do recurso horizontal.

8
. De acordo com a nova sistemática do CPC, mais precisamente em seu art. 1.025, a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria.

9
. Embargos de declaração conhecidos, porém rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em composição plenária, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA